Tribunal: TJPA
Processo: 0805459-19.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805459-19.2024.8.14.0009

APELANTE: NATHANAEL DA LUZ BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REITERAÇÃO DA CONDUTA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, no contexto de violência doméstica, com fixação de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo.

2. Consta dos autos que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, invadiu reiteradamente a residência de sua ex-companheira, proferindo ameaças de morte, inclusive portando arma branca, causando temor concreto e abalo à liberdade e integridade psíquica da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da reiteração da conduta e da autoria delitiva apta a configurar o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, ou se seria caso de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e demais elementos constantes dos autos.

4. A autoria foi demonstrada por meio do depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por prova testemunhal, produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

5. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção.

6. A reiteração das ameaças, invasões de domicílio e perseguições evidencia a habitualidade exigida pelo tipo penal do art. 147-A do Código Penal, afastando a tese de ato isolado.

7. Inexistente dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do acusado, inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura o crime de perseguição a conduta reiterada de ex-companheiro que invade a esfera de liberdade e privacidade da vítima, mediante ameaças e atos intimidatórios, especialmente quando demonstrado o contexto de violência doméstica e familiar.

Dispositivo relevante citado: Código Penal, art. 147-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NATHANAEL DA LUZ BRITO em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) meses de detenção, inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de artigo 147-A do Código Penal. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 19/11/2024, por volta das 09h, na Vila do Treme, zona rural, neste município, o denunciado NATHANAEL DA LUZ BRITO, ameaçou a vítima Maria Renilda da Cunha, sua ex-companheira, de causarlhes mal injusto e grave. Conforme o apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima relatou que o denunciado invadiu sua residência, armado com uma arma branca, tipo terçado, dizendo para todos que estavam próximo ao local que "VEIO PARA MATAR ELA"(textuais), se referindo à vítima. Ocorre que, a ofendida não estava no imóvel na hora em que o denunciado invadiu sua residência, a mesma encontrava-se na residência de sua tia, contudo, sua prima Keila presenciou os fatos e comunicou à vítima. Além disso, segundo consta no caderno investigativo, não é a primeira vez que o denunciado invade a residência da ofendida e lhe ameaça. Ademais, comunicado os fatos à Delegacia de Polícia, a equipe policial diligenciou em buscas do denunciado, o qual foi preso em flagrante delito e conduzido à sede da Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. (...)”

Em razões recursais (ID 31212159), a defesa pugna pela absolvição do réu alegando que não há nos autos prova segura e concreta de que o acusado tenha, de forma reiterada e intencional, invadido a esfera de liberdade da suposta vítima, requisito indispensável à configuração do delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID 31212162), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se, pelo conhecimento do recurso de Apelação, e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição do réu alegando que não há nos autos prova segura e concreta de que o acusado tenha, de forma reiterada e intencional, invadido a esfera de liberdade da suposta vítima, requisito indispensável à configuração do delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do crime previsto no art. 147-A, do CPB em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 31212004 – Págs. 05/26).

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo (Ipsi litteris da sentença condenatória):

A vítima M. R. D. C., ouvida em juízo, narrou que: “que o acusado chegou 05 horas da manhã na casa da depoente, pisando na porta e dizendo que iria matá-la e que não aceitava o fim da relação; que houve perseguição recorrente; que o réu, por diversas vezes, ficava insistindo com a vítima para voltar ao relacionamento com o acusado; que o acusado não aceitava o fim e que batia na depoente; que o acusado vendeu quase todas as coisas da depoente; que tinha receio de o réu fazer alguma coisa consigo”.

A testemunha RAYLENE SILVA DO NASCIMENTO BARROSO narrou que: “A polícia foi acionada e a ex-companheira narrou para a polícia que o réu havia ido atrás dela em sua casa e tinha furtado um fogão de sua casa e ameaçado a vítima com arma branca; que no dia em que a polícia chegou o réu estava jogando futebol; que os vizinhos confirmaram que viram o réu levando; que já havia ocorrido outra vez ; que já trabalhou em diversas situações em que o acusado fica perseguindo e indo atrás da vítima em decorrência de não aceitar o fim do relacionamento; que o acusado sempre vai à casa da vítima dessa forma; que já atendeu duas vezes a vítima nessa mesma circunstância de perseguição , que em uma das ocorrências a vítima estava com o rosto marcado”.

O acusado, devidamente cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, optou por exercer o direito de ficar calado.

No caso dos autos, a condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas sim no conjunto harmônico de provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em juízo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos indiciários ou probatórios, como se observa nos seguintes precedentes:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).” (HC n. 1.034.309/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos, restou devidamente demonstrado que o acusado adentrou a residência da vítima portando uma arma branca, do tipo terçado, e proferiu, em voz alta e diante de terceiros que se encontravam nas imediações, a seguinte expressão: "VEIO PARA MATAR ELA" (sic), fazendo referência direta à ofendida. No entanto, esta não se encontrava no local no momento da invasão, pois estava na casa de sua tia. Os fatos foram presenciados por sua prima, Keila, que prontamente os comunicou à vítima. Ressalte-se, ainda, conforme se extrai dos autos investigativos, que não se trata de episódio isolado, havendo registros anteriores de invasões e ameaças praticadas pelo denunciado contra a mesma vítima.

O art. 147-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.132/2021, dispõe:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade:

O tipo penal visa a proteção da liberdade individual, da integridade psíquica e da privacidade da vítima. Ao punir condutas de perseguição reiterada, o legislador buscou dar resposta penal a comportamentos que, embora muitas vezes não se enquadrassem nos tipos tradicionais (como ameaça ou injúria), geram profundo sofrimento psicológico, medo e restrição de vida à vítima.

O núcleo do tipo é o verbo "perseguir", cuja prática deve ser reiterada, ou seja, deve haver a habitualidade ou repetição de atos invasivos, insistentes ou ameaçadores.

O art. 147-A do CP surge como mecanismo de proteção à dignidade humana, prevenindo e punindo comportamentos obsessivos e intimidatórios que, embora por vezes desconsiderados no passado, revelam-se gravemente lesivos à saúde mental e à autonomia das vítimas.

Não se pune o ato isolado, mas o comportamento contínuo e obsessivo, que restringe a liberdade da vítima, seja por causar temor, seja por efetivamente interferir em sua rotina cotidiana.

No caso dos autos, a reiteração dos episódios descritos, somada ao histórico de intervenções policiais e à persistência na conduta invasiva por parte do réu, evidencia a habitualidade, elemento essencial à configuração do tipo penal em questão.

Ademais, o medo vivenciado pela vítima não possui natureza meramente subjetiva ou hipotética, mas decorre de ameaças diretas, de agressões anteriores e da conduta insistente do acusado em comparecer à sua residência, fatores esses que comprometem de maneira concreta a liberdade e a integridade psíquica da ofendida.

Dessa forma, não prospera a tese absolutória lastreada na alegada insuficiência de provas, uma vez que a análise minuciosa do acervo fático-probatório dos autos evidencia, de forma clara e incontestável, a presença dos requisitos indispensáveis à condenação, notadamente a comprovação da materialidade do delito e a autoria devidamente atribuída ao réu, sem qualquer margem para controvérsia. Assim, torna-se incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo, cuja incidência exige dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado, circunstância inexistente no presente caso.

Dessa maneira julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 12/03/2026